Tribunal: TJMMG
Processo: 2000149-38.2023.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000149-38.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000052-57.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 08/05/2024 Publicação: 17/05/2024 Decisão: unânime EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ART. 966, INCISOS IV, V, VI E VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA DE REEXAME – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Paulo José Moreira de Miranda e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e, no mérito, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação rescisória, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo sua exigibilidade, em virtude de o autor estar amparado pela justiça gratuita. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória proposta por Paulo José Moreira de Miranda, contra acórdão exarado pela Primeira Câmara deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo disciplinar que determinou a demissão do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Apelação Cível n. 2000052-57.2022.9.13.0005). Em sua peça inicial, a defesa narrou que o autor, após concluir o curso de sargento, mesmo sendo o mais antigo, foi preterido e arbitrariamente movimentado para localidade mais distante – Espinosa/MG – em desacordo com o princípio da hierarquia e disciplina e do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais - EMEMG. Alegou que a movimentação arbitrária acarretou inúmeros prejuízos (afastamento da casa própria e despesas de locação de outra; perda do cargo efetivo municipal pela esposa, que era concursada no município e no Estado, por afastamento superior a dois anos; frustração e desassistência aos pais idosos e a irmã deficiente da esposa). Disse que o ato de transferência foi revisto, para o município de Manga/MG, o que minimizou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 os traumas sofridos. No entanto, informou que o Chefe da P1 do Batalhão de Januária, insatisfeito com a movimentação, passou a constranger o autor a fim de saber quem era o responsável pela intervenção no pedido de movimentação originária (Espinosa/MG).Aduziu que, após cinco meses em Manga/MG, sem que recebesse ajuda de custo, foi surpreendido e coagido com novo ato de movimentação com a opção a pedido, para Espinosa/MG, ou, por interesse próprio, para Belo Horizonte/MG, tendo optado por este último, já que sua esposa era concursada do Estado. Relatou que, em Belo Horizonte/MG, ambiente urbano totalmente diferente da pacata cidade de origem, passou a ter problemas psiquiátricos e outros de saúde. Assim, alegou que o autor, sem conseguir se adaptar à realidade de uma metrópole, e que tinha uma ficha profissional de conduta ilibada, começou a ser perseguido por situações irrisórias, até que foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar. Alegou que, pelo mesmo objeto, foi submetido a dois processos penais e um processo de improbidade administrativa, tendo sido absolvido por inexistência de fato típico no âmbito penal e, na esfera da improbidade, por racionalização, sem exame de mérito, aceitou ressarcir os dias que faltou ao serviço, extinguindo-se o feito. Salientou ainda que tanto a CPAD quanto o CEDMU votaram unanimemente pela aplicação de pena diversa da demissão. Contudo, o Comando-Geral discordou e imotivadamente o demitiu, tendo o Chefe do Executivo, em âmbito recursal, confirmado a decisão. Destacou também que, no âmbito da 5ª AJME, sem que houvesse a análise de mérito, motivação ou cotejamento dos argumentos defensivos, foi trazida a fundamentação da independência das esferas, para confirmar a decisão do Executivo e que, na mesma esteira, foram os recursos de apelação e os embargos, tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão. Diante de tal narrativa, fundamentou a presente rescisória no artigo 966, incisos IV, V, VI e VIII, do Código de Processo Civil. Alegou a não observância da simetria processual e principiológica do direito punitivo, em que a analogia e aplicação subsidiária do Direito Penal ao Direito Administrativo Disciplinar é uma realidade, cunhada tanto constitucionalmente (art. 37 e 5º, incisos XXXVI, XL, LV, LVII, LXIII e LXXVIII da CF/88) quanto na Lei Estadual n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais) e Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (MAPPA), que preconizam o uso da analogia in bonan partem. Salientou que o juízo singular equivocadamente afirmou que no direito administrativo disciplinar prevalece a presunção de veracidade e inversão do ônus da prova, o que foi confirmado pelo juízo ad quem. Asseverou que, mesmo sendo a matéria arguida pela defesa, tanto na primeira quanto na segunda instância, nada foi incluso no dever constitucional de motivação judicial, infringindo entendimento sumulado do STF (Súmula 523 e Súmula Vinculante n. 14) e legislação pátria consolidada do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegou também a incidência da prescrição do Processo Administrativo Disciplinar, considerando como marco inicial as datas de 14/07/2016 e 22/11/2016 e terminativo as datas de 14/07/21 e 22/12/2021. Salientou que a suspensão do prazo alegada pela PMMG foi fundamentada em decreto, ato normativo que não modifica a imperatividade do art. 86 da Lei n.14.310/02 – CEDM. Outrossim alegou que a absolvição por atipicidade imposta na esfera penal deveria vincular a decisão na esfera administrativa. Aduziu que, no mesmo sentido, segue a Lei n. 8.429/92, com as alterações promovidas da Lei n. 14.230/2021, em seu art. 21, §§3º e 4º, sendo este último condizente com a situação jurídica do autor (por decisão colegiada, negativa de conduta ou autoria). Em relação à transferência do autor, asseverou que, ao contrário do afirmado no acórdão rescindendo, há evidente e objetivo nexo causal entre a acusação contida no PAD e a transferência do autor. Segundo a defesa, foi criado, no §1º do 214 da Lei n. 5.301/1969 – Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), a segunda via de promoção por tempo de serviço, para a ascensão promocional na localidade, mantendo, todavia, por dedução lógica, a primeira via, que visa à supressão de vagas. Nesse sentido, alegou que inexistiu justificativa plausível para a movimentação arbitrária do autor. Disse também que a transferência do autor violou o art. 12 do EMEMG, bem como os princípios da hierarquia, da disciplina e da antiguidade. Alegou também a caracterização do bis in idem, rechaçado pela doutrina e pelos julgados dos Tribunais Superiores, pois o autor foi punido duas vezes pelo mesmo fato. Segundo a defesa, por cada comunicação disciplinar o autor sofreu a pena de suspensão e redução salarial e, passados mais de dois anos das referidas sanções, foi-lhe aplicada também a demissão. Concluiu que a perpetuação do PAD sobre fato já decidido e com punição cumprida, na mesma esfera administrativa, caracteriza o bis in idem. Com tais argumentos, requereu que fosse julgada procedente a presente ação, rescindindo-se o acórdão e sentença, nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil, decretando-se a nulidade do atinente PAD, no sentido de que, in verbis: a) Seja reconhecida a precedência a aplicação da analogia in bonam partem do art. 86 do CEDM, por força pétrea do incisl XL do art. 5º da CRFB, assim como art. 2º do CP, e simetria processual do direito punitivo, com a consequente decretação da prescrição do PAD, sem análise de mérito; b) Transcendida à questão para o exame de mérito, sejam reconhecidos os benefícios invocados da nova lei de abuso de autoridade e de improbidade administrativa, em face da decisão colegiada castrense sobre o mesmo objeto, que absolveu o requerente por unanimidade, por inexistência de fato ilícito (atipicidade) e, por conseguinte, inexistência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 autoria, em favor do requerente, no mínimo pela analogia in bonam partem, consoante art. 2º do CP e inciso XL do art. 5º da CRFB; c) Transcendida ainda a questão acima, seja reconhecido direito de precedência hierárquica do militar em permanecer na sua unidade de origem, pois foi promovido por tempo de serviço e não mediante concurso interno, conforme balizam o art. 42 da CE/89 e disposições invocadas do EMEMG; d) Transcendida a proposição acima, seja reconhecida a aplicação do bis in idem ao militar, pois foi punido duas vezes pelo mesmo fato, na mesma esfera, portanto, o PAD é nulo, reclamando-se a desconstituição e rescisão da r. sentença e r. acórdão, decretando-se a nulidade do PAD. [...] Com a inicial, vieram os documentos coligidos no Evento 1. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 15). Inicialmente, alegou que não cabe a propositura da ação rescisória para a pretensão do autor pois não está caucada nas estritas hipóteses legais, nos termos do rol taxativo constante do art. 996 do CPC. Asseverou que, muito embora haja a aplicação subsidiária de determinadas normas infraconstitucionais, também há determinações e dispositivos legais próprios que regulamentam a carreira militar e balizam os procedimentos no âmbito estatal, fazendo-se imperiosa a sua aplicação. Afirmou que não há substrato probatório que evidencie a existência de qualquer mácula no bojo do PAD demissionário em questão (n. 118.616/2017-1º RPM), que transcorreu regularmente, assegurando ao autor o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pautado na estrita observância de normas do CPC (ônus de prova de quem a alega) e prerrogativas legais atribuídas à Administração Pública (presunção de veracidade e legalidade de seus atos), não tendo sido o autor capaz de demonstrar eventuais irregularidades e ilegalidades no referido PAD. Alegou que, em decorrência da pandemia global de covid-19, houve a expedição de uma série de Decretos e memorandos circulares (Decretos n. 47.966, de 28/05/2020 e n. 48.031, de 31/08/2020; e Memorandos Circulares n. 10.171/2020, n. 10.193.2/2020, n. 10.210.2/2020 e n. 10.227.2/2020) que suspenderam os prazos prescricionais em dois períodos – entre 16/03/2020 e 14/09/2020; e de 20/03/2021 a 18/04/2021) –, consubstanciando o total de 213 (duzentos e treze) dias; o que descaracteriza a ocorrência da prescrição arguida, já que o referido PAD observou devidamente os prazos regulamentares. Salientou que a absolvição pautada pelo motivo de o fato não constituir infração penal (art. 439, alínea “b”, do CPPM) não afasta a possibilidade de capitulação e condenação do fato residual como transgressão administrativa, desde que uma solução não interfira na esfera da outra, mantendo-se a independência entre elas e afastando o bis in idem; em perfeita consonância com o MAPPA (art. 540 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012) e art. 17 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 1, bem como com entendimento sumulado do STF (Súmula 18). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Disse que, além da dissonância entre o objeto do acórdão rescindendo e a transferência do autor, tal ato de movimentação praticado pela administração pública, divorciado de caráter sancionador, é discricionário, realizado mediante juízo de conveniência e oportunidade que visa à garantia do interesse público, conforme Estatuto dos Militares de Minas Gerais (arts. 174 e 175, II, da Lei Estadual n. 5.301/96). Concluiu que o autor não se desincumbiu de demonstrar como teria ocorrido a ofensa à coisa julgada; manifesta violação de norma jurídica; prova falsa; erro de fato, limitando-se, todavia, a reiterar os superados argumentos dos autos n. 2000052-57.2022.9.13.0005 e demonstrar a nítida intenção de se valer desta via como meio recursal, não tendo demonstrado a aplicação da ação rescisória no caso em tela. Nesses termos, pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). Caso não seja esse o entendimento, requereu, alternativamente, que seja a presente demanda julgada improcedente, por reivindicar reexame de matéria de mérito da causa, bem como por sua pretensão não encontrar amparo na legislação adjetiva. As alegações finais foram apresentadas pelas partes, reiterando-se os termos de suas manifestações anteriores, consoante se depreende dos Eventos 23 e 27. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PRELIMINAR Inicialmente, afasto a preliminar arguida pelo Estado de Minas Gerais de extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a peça inicial se encontra em conformidade com o disposto no art. 968, caput, c/c o art. 319, incisos I a VII, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Ademais, temos que as hipóteses de enquadramento da presente rescisória que foram arguidas pelo autor (artigo 966, incisos IV, V, VI e VIII, do CPC), a fim de buscar a desconstituição da decisão transitada em julgado, constituem questões afetas ao mérito, que ensejarão, ou não, a procedência do pleito rescisório. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerias. MÉRITO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 É cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito transitada em julgado em caráter de absoluta excepcionalidade, quando forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC. O autor fundamenta o seu pedido nas hipóteses dos incisos IV, V, VI e VIII do art. 966 do CPC (ofender a coisa julgada; violar manifestamente norma jurídica; for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos). Destaca-se que a ação rescisória não se apresenta como meio impugnativo autônomo com vista a reexaminar os fatos e as normas legais aplicáveis ao caso, servindo para afastar decisão que, por manifesto erro ou por violar o ordenamento, causa sério conflito jurídico, fere a segurança e o valor da Justiça. Assim, o provimento rescisório caracteriza-se extremo, pois rompe o ato jurídico praticado, retira sua validade e extirpa seus efeitos. Por essa razão, suas hipóteses são taxativas. No entanto, perfazendo uma análise da narrativa trazida na peça inicial, percebe-se que, na verdade, o autor busca, equivocadamente, a rediscussão dos fatos e das provas do Processo Administrativo-Disciplinar que acarretou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Dessa forma, analisando-se os argumentos apresentados pelo autor, percebe-se que a pretensão rescisória não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 966 do CPC, tratando-se de mera tentativa de reinterpretação das provas devidamente analisadas e consideradas no julgamento do recurso de apelação, cujo acórdão peço vênia para transcrever a seguir: Senhores Desembargadores, após detida análise do presente recurso, entendo que a ele deva ser negado provimento, com a manutenção do ato administrativo demissionário. Verifico nos autos que os fatos entendidos como transgressão disciplinar e descritos na Portaria PAD n. 118616/18 ocorreram com a apresentação de dois documentos contendo rasuras. Conforme documento "doc9" constante no evento 1, o ora apelante apresentou duas defesas acompanhadas de documentos contendo rasuras em dezembro de 2017. No mesmo sentido, a sentença criminal que apurou o uso dos documentos adulterados informa que os fatos ocorreram em dezembro do ano de 2017 (fl. 4 do arquivo DOC15 juntado no evento 1). Registra-se que, embora o apelante tenha apresentado tais documentos para justificar as faltas ao serviço ocorridas nas datas de 14/07/2016 e 22/11/2016, a instauração do processo administrativo disciplinar decorreu da apresentação dos dois documentos adulterados, que, de acordo com as provas constantes nos autos, ocorreu em dezembro do ano de 2017. Portanto, é forçoso concluir que não houve a prescrição da pretensão punitiva da administração, de acordo com o disposto nas súmulas 01 e 03 deste e. TJMMG, uma vez que as transgressões disciplinares que levaram à sanção impugnada ocorreram no ano de 2017 e não houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data destas e a demissão do apelante. Portanto, ultrapasso a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Quanto ao mérito, entendo que as razões expostas pelo apelante são insuficientes para que sejam acolhidas as suas pretensões. A alegação do apelante de que as Leis n. 13.869/2019 e n. 8.429/92 determinariam a vinculação da decisão criminal no âmbito administrativo não o socorre. Isso porque tais leis tratam dos crimes de abuso de autoridade e de improbidade administrativa e, no caso em apreço, o apelante foi punido pela prática de uma transgressão disciplinar. Assim, as prescrições de tais leis não se aplicam à presente hipótese. Portanto, não tendo sido a decisão criminal absolutória fundamentada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, mas com fundamento na alínea "b" do art. 439 do CPPM (fl. 4 do arquivo DOC15 juntado no evento 1), não há qualquer vinculação de tal decisão na esfera administrativa. As argumentações do apelante no sentido de que os seus advogados teriam sido coagidos a permanecer em "ambiente suspeito de contaminação, no decurso da Pandemia da COVID-19" e de que teria sido alegada suspeição de membro da CPAD não foram formuladas quando do ajuizamento da ação. Portanto, estes fatos sequer podem ser apreciados em sede de julgamento da apelação, uma vez que as alegações caracterizam inovação recursal com a indevida supressão de instância. Não vislumbro a ilegalidade nas transferências do apelante. Além disso, ainda que fossem ilegais, não justificariam a prática da transgressão disciplinar praticada pelo apelante. Conforme bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, a transferência não se relaciona com o processo administrativo disciplinar, que apurou a transgressão disciplinar em razão de o apelante ter apresentado, em dezembro de 2017, dois relatórios médicos adulterados na tentativa de justificar suas faltas ao serviço. Também não identifico qualquer desproporcionalidade na sanção disciplinar aplicada ao apelante, uma vez que ela possui a gradação prevista em lei e a administração militar entendeu que os fatos praticados pelo apelante se amoldaram ao tipo transgressivo previsto no art. 13, III, da Lei n. 14.310/2002. Registra-se, por oportuno, que a decisão demissionária (fls. 25/44 do arquivo doc3 juntado no evento 1) está devidamente fundamentada e menciona as provas consideradas para a prática do ato administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo o ato administrativo disciplinar proferido no PAD n. 118616/18, que excluiu o apelante das fileiras da PMMG. Na oportunidade, nos termos do § 1º do art. 85 do CPC, fixo honorários sucumbenciais em 20% do valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade de tal crédito nos termos do § 3º do art. 98 do mesmo Código. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento dos tribunais superiores: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA. REJEIÇÃO. PRÉVIO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PELO TRF-4. EMENDA À INICIAL. ADIÇÃO DE FUNDAMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. ART. 968, § 5º, DO CPC. POSTERIOR REMESSA DO FEITO AO STJ. ERRO DE FATO (CPC, ART. 966, VIII). INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À NORMA JURÍDICA (CPC, ART. 966, V). SÚMULA 343/STF. INCIDÊNCIA. AÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 RESCISÓRIA PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE. [...] 4. De acordo com o entendimento do STJ, "para a configuração do erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato. " (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 4/11/2022). 5. Caso concreto em que se decidiu, no acórdão rescindendo, pela não incidência do fator previdenciário no cálculo do benefício de aposentadoria de professor, sendo esse o tema posto a julgamento na ocasião, inexistindo qualquer equívoco quanto à qualificação jurídica dos fatos vertidos na lide. 6. "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais" (Súmula 343/STF). Incidência quanto ao fundamento calcado no art. 966, V, do CPC. 7. A jurisprudência desta Corte não consente com o emprego da senda rescisória como sucedâneo recursal. 8. Inacolhível o pedido de sancionamento da autarquia previdenciária por deslealdade processual, pois, "sem que a conduta da parte agravante no curso do processo tenha se subsumido a quaisquer das previsões contidas nos incisos do art. 80 do CPC, não se cogita de sua condenação ao pagamento da correspondente multa por litigância de má-fé (art. 81 do do CPC)". (AgInt na ExeMS n. 21.648/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 28/10/2022). 9. Ação parcialmente admitida e, nessa extensão, julgada improcedente. (STJ - AR n. 6.901/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.) G.N. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DA QUESTÃO SOB A ÓTICA APONTADA PELA PARTE AUTORA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Não cabe ação rescisória, por violação manifesta de norma jurídica, quando o aresto rescindendo não emitiu juízo de valor sobre o ato normativo apontado como violado e sobre a tese a ele referente. Inexistindo discussão da questão sob a ótica apontada pela parte autora, não há como conhecer da presente ação rescisória. 2. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023), não podendo ser utilizada como se recurso fosse. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na AR n. 5.286/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 26/4/2024.) Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e, no mérito, julgo improcedente o pedido, condenando a parte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo, todavia, sua exigibilidade, em virtude de o autor estar amparado pela Justiça gratuita. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e, no mérito, julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de maio de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator